Tribunal: TJES
Processo: 0004262-84.2017.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004262-84.2017.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EMERSON FERNANDES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004262-84.2017.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EMERSON FERNANDES, GILSON FERREIRA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: REGIANE FERREIRA DE SOUSA RODRIGUES - ES27716, EDSON CARVALHO DE SOUZA - ES28272-A
Advogado do(a) APELANTE: RENATO BARBOSA - ES26749

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PENA-BASE – PENA DE MULTA – JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO IMPROVIDO.
1. Incabível a absolvição quando o conjunto probatório é suficiente a ensejar uma condenação. 2. Verifica-se que a pena-base do acusado já se encontra em patamar mínimo legal. 3. Pena de multa encontra-se adequada e suficiente para repressão penal, ademais, compete ao juízo da execução melhor verificar a condição de miserabilidade dos acusados. 4. Compete ao juízo da execução verificar a condição de miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004262-84.2017.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EMERSON FERNANDES, GILSON FERREIRA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: REGIANE FERREIRA DE SOUSA RODRIGUES - ES27716, EDSON CARVALHO DE SOUZA - ES28272-A
Advogado do(a) APELANTE: RENATO BARBOSA - ES26749

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que, no dia 25/08/2027, no município de Nova Venécia/ES, os denunciados, conjuntamente com Ana Célia Marciano, Nubia Priscila Santos e Domingos Antônio Mateus Silva, subtraíram para si, coisas alheias móveis, pertencentes a diversos estabelecimentos comerciais.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado aos réus o direito ao contraditório e à ampla defesa, foram os mesmos condenados pela prática dos crimes de furto qualificado (9x) e associação criminosa.

Inicialmente, a defesa de Emerson pugna pela absolvição do acusado, sob o argumento de que não há nos autos prova suficiente para a condenação.

Entendo desprovido de razão o pleito defensivo, pelos motivos que passo a expor.

Salienta-se que a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 06/06), boletim unificado (fls. 62/67), auto de apreensão (fls. 16/17), auto de restituição (fls. 21/22), relatório de inquérito policial (fls. 76/78), e termos de declarações (fls. 11/15, 18/19, 23, 26, 29, 32, 35, 73, 79 e 84).

Para melhor compreensão dos fatos colaciono o depoimento policial.

“(...) QUE: Motivado por contato via telefone com o SGT PM Davi e Cb PM Augusto, ambos do serviço de inteligência do 2 BPM, juntamente com o Sd PM Guarnier, deslocamos ate o logradouro do fato, com objetivo de prestar apoio aos MMEE, haja vista a imobilização dos arrolados nestes BU como supostos cometedores do crime de furto no comércio veneciano e recuperação de materiais fruto de furto, após a chegada desta equipe policial no local realizamos busca pessoal nos envolvidos, com exclusão das mulheres que foram expostas a busca pessoal na Delegacia de Nova Venécia-ES por uma das vítimas a Sra. Lucilene Neres dos Santos, abordamos também o veículo e os pertences dos envolvidos, abordagem presenciada pelo Sr. Esmael galvador, todos os materiais apreendidos estavam no interior do referido veiculo que se trata de um FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, placa MQL 2522, CHASSI: 91BD15822764747246. De imediato imobilizamos os envolvidos e conduzimos ate a presença da autoridade policial competente para que seja assistido os procedimentos que o caso requer; todos os nacionais foram conduzidos sem a utilização de algemas e entregues sem lesões. A Sra. Ana Celia Marciano trazia junto a si uma criança de 03 (três) meses e supostamente participou da prática criminosa junto com a criança, o Conselho Tutelar do município foi acionado via telefone pelo COPOM. informo também que a identificação dos supostos criminosos se deu por filmagens dos estabelecimentos flagrando o ato criminal e por identificação das vítimas que eram em geral proprietários e funcionários dos estabelecimentos comerciais. Segue em anexo a relação dos produtos apreendidos: Loja Dondoca: 03 pecas; Loja Epzódium: 02 pecas; Loja Rafik Jeans: 02 peças; Lojas Amigão: 09 pecas; Supermercado Rondelly: 09 itens diversos; Supermercado Bettin: 20 itens diversos; Supermercado Multishow São José 10 itens diversos, foram apreendidos também 01 LG Branco, 01 LG Branco, 01 Samsung Branco, 01 LG Peto, 01 canivete Bianchi e 03 bolsas utilizadas na prática dos furtos (...)”. (Depoimento do policial militar Vinicius Venturim da Silva, em sede policial, às fls. 11/12)

Cumpre salientar que, em juízo, tanto o policial militar Vinicius Venturim, quanto seu colega Alex Guarnier Lima, corroboraram toda a narrativa prestada em sede preliminar, na qual abordaram os acusados no veículo Fiat, encontrando na posse dos mesmos, todos os pertences provenientes dos furtos perpetrados nos diversos estabelecimentos comerciais.

Neste mesmo sentido, sucederam os depoimentos das diversas vítimas, como Karoline Deledove, Karoline Eller, Ronni Litig e Dâmaris Raquel, todos também em juízo, aduzindo que identificaram os acusados nas imagens de videomonitoramento no momento da subtração dos objetos furtados, assim como informaram que os furtos foram cometidos por uma das acusadas que estava com uma criança no colo, acompanhada dos dois acusados.

Assim, restou inconteste nos autos que os apelantes subtraíram os bens de propriedade de variadas vítimas, sendo elas, Supermercado Rondelli, Multishow e Bettim, Lojas Epizodium, Dondoca Roupas e Acessórios, Amigão, Rafik Jeans, A Mineirinha, e O Boticário, todos em concurso de pessoas, assim como se constatou a associação para o fim de cometer os respectivos crimes nestes estabelecimentos comerciais.

Desse modo, mantenho a condenação dos acusados
EMERSON FERNANDES E GILSON FERREIRA PEREIRA,
como incursos no art. 155, §4º, IV do CP (9x) e no art. 288 do CP.

No que tange ao pleito pelo reconhecimento do princípio da insignificância, de imediato, vislumbro não prosperar razão, pelos motivos que passo a expor.

Conforme entendimentos das Cortes Superiores, verifico que nos presentes autos não foram preenchidos os requisitos para tornar a conduta atípica, sendo elas, a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e relativa inexpressividade da lesão, dado que os delitos foram perpetrados em associação criminosa, e na sequência de diversos estabelecimentos comerciais, acarretando no manifesto prejuízo e repúdio não só aos respectivos comerciantes, como também a toda sociedade local de Nova Venécia/ES (AgRg no HC n. 871.882/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024.).

Passo à análise ao pedido de ambas as defesas pelo afastamento da pena de multa, visto a situação financeira dos réus.

Verifico que a fixação da multa encontra-se devidamente fundamentada e totalmente proporcional à pena privativa de liberdade arbitrada, uma vez que se encontra quase no valor mínimo legal, ademais, os recorrentes não se desincumbiram do ônus que lhe cabiam de demonstrar eventual ausência de condições financeiras para arcar com a respectiva pena, para mais, vislumbro ser mais adequado ao juízo da execução verificar a real situação financeira dos apelantes.

Isto posto, mantenho a pena de multa no patamar arbitrado.

Aproveito para tratar sobre o afastamento do valor arbitrado a título de dano moral, uma vez que as vítimas foram devidamente restituídas.

Conforme a análise aos autos, nota-se que o respectivo pedido foi realizado de forma expressa pelo Ministério Público Estadual na denúncia, assim como, a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, está claramente previsto no art. 387, IV, do CPP, encontrando-se também razoável a fixação de tal valor arbitrado, além disso, faço constar que a restituição dos bens as vítimas, não é circunstância para o afastamento dos danos morais, os quais possuem natureza compensatória e sancionatória.

Desta forma, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é perfeitamente possível a fixação de valor mínimo a título de danos morais à vítima, desde que haja pedido expresso da acusação, o que de fato ocorreu neste presente caso (AgRg no AREsp n. 2.442.300/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024.).

Portanto, mantenho a condenação por danos morais.

A defesa de Emerson busca, também, pela fixação da pena-base no mínimo legal, todavia, ao analisar os autos, verifico que o magistrado de primeiro grau já valorou a pena-base para ambos os delitos, de furto qualificado e associação criminosa, já no mínimo legal, qual seja, de 02 (dois) anos de reclusão e 01 (um) ano de reclusão, respectivamente, motivo pelo qual a conservo no patamar fixado.

Diante do exposto, permanece o acusado em regime de cumprimento de pena como sendo semiaberto, conforme art. 33, § 2º, “b”, do CP.

Por fim, no que diz respeito ao pleito pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, entendo desprovido de razão, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Deste modo, mantenho inalterada a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, por se manter a mesma muito bem fundamentada.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o culto Desembargador Relator para conhecer e negar provimento aos recursos defensivos.